Tribunal: TJBA
Processo: 8176217-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176217-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOACI PIRES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GERBSOM QUEIROZ FONTES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinando a devolução simples dos valores indevidamente debitados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à fixação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relacionados aos danos morais, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A fixação do valor da indenização independe do valor sugerido na exordial, estando ao prudente arbítrio do julgador.
6. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo inviável a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a modificação do julgado na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.024, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED nº 0568379-59.2016.8.05.0001, Rel. Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, publ. 23.09.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 8176217-35.2023.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
JOACI PIRES RIBEIRO
e
, como embargado,

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.